Tribunal: STF
Processo: RE 301511
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-05-28
Data de publicação: 2002-05-28

Ementa:
EMENTA: CADERNETA DE POUPANÇA. LEI Nº  8.024/90. AGRAVO
REGIMENTAL CONTRA DESPACHO QUE DEU PROVIMENTO A RECURSO
EXTRAORDINÁRIO ANTE A AUSÊNCIA DE OFENSA AO DIREITO ADQUIRIDO.
INCONSTITUCIONALIDADE DO BLOQUEIO. MATÉRIA NÃO VERSADA NO ACÓRDÃO
RECORRIDO.
O despacho agravado, seguindo orientação desta Corte, ao
julgar o recurso extraordinário, fê-lo examinando a razão de decidir
do acórdão recorrido, qual seja, a ofensa ao direito adquirido, não
havendo espaço para se falar em omissão, uma vez que a
inconstitucionalidade do bloqueio não foi examinada pelo Tribunal a
quo.
Agravo regimental a que se nega provimento.